Tribunal: TJMT
Processo: 1033545-74.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033545-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (APELANTE), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPOSTAMENTE PACTUADA EM PERCENTUAL CORRESPONDENTE A QUASE O TRIPLO DA TAXA MÉDIA PRATICADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO DA DEVEDORA QUANDO DA PESQUISA DA EVOLUÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA NOS ACERVOS DO BANCO CENTRAL – INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA DIVERSA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADA EM PERCENTUAL MUITO SIMILAR À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há abusividade na pactuação de taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, mas em patamar muitíssimo similar à taxa média praticada pelo mercado à época para aquela específica operação financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033545-74.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1033545-74.2019.8.11.0041), opostos pela apelante contra a pretensão executiva contra si deduzida pelo BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pedido por não divisar a alegada abusividade das cláusulas da Cédula Rural Hipotecaria nº 201405171, e nem dos respectivos encargos contratuais computados pelo Banco no cálculo da dívida exequenda; a r. sentença condenou a embargante/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 47419980).

A apelante reafirma a abusividade dos juros remuneratórios dizendo que “
as partes pactuaram juros de 15% ao ano”, sendo que “a média praticada pelo mercado em 2014 era de 5,54% ao ano
”, ou seja, afirma que “
a taxa de juros cobrada pela instituição financeira apresentou uma diferença muito exorbitante em relação aos juros praticados no mercado em contratos semelhantes
”, daí porque “
deve readequada à média de mercado da época da contratação
” (sic – cf. Id. nº 47419982 - pág. 10/11).

Pede, pois, reforma da sentença “
para reconhecer a abusividade dos juros de 15% a.a. cobrado pelo apelado, na Cédula Rural Hipotecaria
(exequenda)
, devendo estes encargos financeiros serem recalculados com base a taxa média de juros de mercado de 5,54% a.a. (0,45% a.m.)
” – sic – cf. Id. nº 47419982 - pág. 13.

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 47419985).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a embargante afirma abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 15% ao ano dizendo que essa é muitíssimo superior à praticada no mercado à época da emissão da Cédula Rural Hipotecária exequenda (dezembro/2014), que, segundo ela, era de apenas 5,54% ao ano.

O MM. Juiz rejeitou a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada em 15% a.a. exclusivamente por entender que, conforme jurisprudência do eg. STJ, o fato de a taxa ser superior a 12% a.a. não indica, por si só, abusividade.

Nas razões recursais, a embargante/apelante simplesmente reafirma a tese de abusividade, mas sem razão.

Percebe-se que a alegação recursal parte da premissa de que a taxa média praticada pelo mercado à época era de 5,54% ao ano.

Essa assertiva, porém, decorre de erro da embargante ao realizar pesquisa sobre a evolução da taxa média de juros no “
site
” do Banco Central, que, de fato, é bastante confuso.

A apelante indicou como parâmetro de pesquisa a “
Série 20771
”, referente à “
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Crédito rural total
”; é o que diz textualmente na petição inicial e no apelo (cf. Ids. nº 47419961 - pág. 4/5 e 9/12 e 47419982 - pág. 10).

Sucede, porém, que, segundo o “
Sumário Metodológico
” do Banco Central, a Série 20771 se vincula às concessões de crédito rural com taxas reguladas, ou seja, “
operações realizadas em
consonância com as diretrizes do direcionamento definidas pelo CMN
(
estabelece
, entre outros parâmetros, o volume de financiamento e
a taxa máxima de juros para cada produto
), consolidadas no Manual de Crédito Rural (MCR), destinadas a produtores rurais pessoas físicas e jurídicas
” (
grifei
).

Não é esse, evidentemente, o caso.

Trata-se, em verdade, de concessão de “
crédito rural com taxas de mercado
”, definida pelo aludido Sumário Metodológico como “
operações realizadas em consonância com as diretrizes do direcionamento definidas pelo CMN, consolidadas no Manual de Crédito Rural (MCR), mas pactuadas com taxas de mercado, destinadas a produtores rurais pessoas físicas e jurídicas
”, de modo que a correta pesquisa deve indicar como parâmetro a Série 20769, denominada “
Taxa média de juros das operações de crédito com recursos direcionados - Pessoas físicas - Crédito rural com taxas de mercado
”.

Confira-se, a propósito, “o “
site
” do Banco Central:
<
>
, e pesquise-se pelas séries referentes aos créditos rurais.

Desmistificado o equívoco, percebe-se que, na época da emissão da Cédula Rural Hipotecária exequenda (dezembro/2014), a taxa média de juros praticada na modalidade de concessão de crédito rural com recursos direcionados segundo livre taxa de mercado girava em torno de 14,49% ao ano, percentual muitíssimo aproximado do efetivamente pactuado.

Não se pode cogitar, pois, de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Pelo exposto, embora por outro fundamento, desprovejo o recurso e mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021